Tribunal: TJES
Processo: 5006772-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA SOBRE A NATUREZA DE VIA DE ACESSO (PÚBLICA VS. PARTICULAR). TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL DE POSSE LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, deferiu pedido liminar para determinar que o agravante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho na área defendida pelos agravados, sob pena de multa diária.

O recorrente sustenta que a área em questão é via pública, constituindo o único acesso ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir, em sede de cognição sumária, se a prova documental que ampara a posse dos agravados prevalece sobre a alegação do agravante de que a área litigiosa constitui logradouro público, de modo a justificar a manutenção da decisão que deferiu a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Em juízo de cognição sumária, a prova documental apresentada pelos agravados, em especial o Título de Legitimação de Terra Devoluta expedido pelo IDAF, confere robusta presunção de legitimidade da posse sobre a área em litígio, incluindo o acesso controvertido.

4)
A alegação de que o trecho bloqueado cuide de via pública, baseada em mapa de projeto de loteamento sem comprovação de aprovação pela municipalidade, não possui força probatória suficiente para desconstituir o título de domínio e a posse exercida pelos agravados.

5)
A eventual condição de imóvel encravado do agravante não o autoriza a, por força própria, abrir passagem em terreno alheio, devendo buscar a tutela jurisdicional adequada por meio da ação de passagem forçada, conforme o art. 1.285 do Código Civil, que não se confunde com o interdito possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, a prova documental que confere forte presunção de legitimidade da posse, como um Título de Legitimação de Terra Devoluta, prevalece sobre a alegação de que a área constitui via pública, quando esta não é cabalmente demonstrada.

2. A alegação de encravamento de imóvel deve ser resolvida por meio de ação de passagem forçada, não sendo o interdito possessório a via adequada para garantir acesso através de propriedade de outrem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.200, 1.210 e 1.285; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível 5006750-27.2021.8.08.0024; TJ-ES, Apelação Cível 0001471-73.2021.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATAN ALBERTO HELKER HEANCIO

AGRAVADO: ADELSON JESUS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA SOBRE A NATUREZA DE VIA DE ACESSO (PÚBLICA VS. PARTICULAR). TUTELA DE URGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL DE POSSE LEGÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse, deferiu pedido liminar para determinar que o agravante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho na área defendida pelos agravados, sob pena de multa diária.

O recorrente sustenta que a área em questão é via pública, constituindo o único acesso ao imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir, em sede de cognição sumária, se a prova documental que ampara a posse dos agravados prevalece sobre a alegação do agravante de que a área litigiosa constitui logradouro público, de modo a justificar a manutenção da decisão que deferiu a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Em juízo de cognição sumária, a prova documental apresentada pelos agravados, em especial o Título de Legitimação de Terra Devoluta expedido pelo IDAF, confere robusta presunção de legitimidade da posse sobre a área em litígio, incluindo o acesso controvertido.

4)
A alegação de que o trecho bloqueado cuide de via pública, baseada em mapa de projeto de loteamento sem comprovação de aprovação pela municipalidade, não possui força probatória suficiente para desconstituir o título de domínio e a posse exercida pelos agravados.

5)
A eventual condição de imóvel encravado do agravante não o autoriza a, por força própria, abrir passagem em terreno alheio, devendo buscar a tutela jurisdicional adequada por meio da ação de passagem forçada, conforme o art. 1.285 do Código Civil, que não se confunde com o interdito possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse, a prova documental que confere forte presunção de legitimidade da posse, como um Título de Legitimação de Terra Devoluta, prevalece sobre a alegação de que a área constitui via pública, quando ela não é cabalmente demonstrada.

2. A alegação de encravamento de imóvel deve ser resolvida por meio de ação de passagem forçada, não sendo o interdito possessório a via adequada para garantir acesso através de propriedade de outrem.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.200, 1.210 e 1.285; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível 5006750-27.2021.8.08.0024; TJ-ES, Apelação Cível 0001471-73.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à higidez da decisão que, em caráter liminar, deferiu a manutenção de posse aos agravados, impedindo o agravante de praticar atos que possam turbar ou esbulhar a posse sobre a área, que alega ser via pública e único acesso ao imóvel.

O debate possessório é marcado pela disputa entre o direito de acesso do agravante e o direito de posse dos agravados sobre a mesma área.

O agravante alega que o trecho bloqueado é via pública, essencial para alcançar seu imóvel.

Os agravados, por sua vez, sustentam que se trata de acesso particular, construído dentro dos limites de sua propriedade, cuja posse exercem há mais de duas décadas, amparados em Título de Legitimação de Terra Devoluta expedido pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF).

Em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, mostra-se a prova documental apresentada pelos agravados mais robusta para amparar a proteção possessória.

O Título de Legitimação de Terra Devoluta, expedido por órgão estatal competente, confere forte presunção de legitimidade da posse sobre a área ali demarcada, incluindo, ao que parece, o acesso em litígio.

Ademais, os boletins de ocorrência anexados (Id. 53921207 e 53921208) narram eventos de turbação praticados pelo agravante, reforçando a necessidade da medida protetiva deferida na origem.

O agravante, embora afirme que o local é via pública, anexa mapa de projeto de loteamento que, segundo os agravados, jamais fora aprovado pela municipalidade.

A existência do projeto, por si só, não é suficiente para constituir legalmente logradouro público, notadamente quando confrontada com título de legitimação de terras que abarca a mesma área em favor de outrem.

Nesse contexto, para a concessão da liminar possessória, o art. 561 do Código de Processo Civil exige a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho, a data da ofensa e a continuação ou perda da posse.

O esbulho, que consiste em ato ilícito de privação da posse, ocorre, segundo o art. 1.200 do Código Civil, quando alguém retira de outrem a posse de forma injusta, presentes os vícios da violência, clandestinidade ou precariedade.

É de se conferir a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Posse justa [...] é aquela isenta de vícios, aquela que não repugna ao direito, por ter sido adquirida por algum dos modos previstos em lei, ou, segundo a técnica romana, a posse adquirida legitimamente, sem vício jurídico externo ('nec vim, nec clam, nec precario').

Injusta, portanto, por oposição, é a posse que foi adquirida viciosamente, por violência ou clandestinidade ou por abuso do precário. [...]

A violência estigmatiza a posse, impedindo que a sua aquisição gere efeitos no âmbito do direito. Ainda que exercida pelo proprietário, deve a vítima ser reintegrada, porque não pode o esbulhador fazer justiça pelas próprias mãos. [...]

É clandestina a posse do que furta um objeto ou ocupa imóvel de outro às escondidas. É aquela obtida furtivamente, que se estabelece sub-repticiamente, às ocultas da pessoa cuja poder se tira a coisa e que tem interesse em conhecê-la. [...]

É precária a posse quando o agente se nega a devolver a coisa, findo o contrato ('vim, clam aut precario'). [...] se diz viciada de precariedade a posse daqueles que, tendo recebido a coisa das mãos do proprietário por um título que os obriga a restituí-la em prazo certo ou incerto, como por empréstimo ou aluguel, recusam-se injustamente a fazer a entrega, passando a possuí-la em seu próprio nome.” (Direito Civil Brasileiro, vol 5, 8ª edição, p. 85/87)

Por sua vez, o art. 1.210 assegura o direito à manutenção da posse, como subsegue:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

No caso, os agravados demonstraram, por meio de farta documentação, o exercício da posse e os atos de turbação recentes, a revelar o acerto da decisão agravada.

É de se conferir a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. POSSE ORIGINÁRIA RECONHECIDA POR TÍTULO JUDICIAL . AQUISIÇÃO DA POSSE PELO TRANSMITENTE. SAISINE DOS HERDEIROS. INAPLICABILIDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA POSSE DA AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
A Apelante exerceu atos inequívocos de posse, incluindo pagamento de tributos, transferência da titularidade junto aos órgãos administrativos e realização da conservação e vigilância do imóvel. Configura-se esbulho possessório quando a Apelada retira placas identificativas da Apelante e insere nova sinalização no terreno, demonstrando intenção de turbação da posse. O exercício de atos de defesa da posse pela Apelante, como a tentativa de recolocação de placa e o acionamento da Polícia Militar, reforça a existência de esbulho e a necessidade de proteção possessória.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A posse reconhecida judicialmente pode ser transmitida a terceiro, prevalecendo sobre eventual posse dos herdeiros do antigo titular, quando demonstrada a continuidade da relação possessória. O exercício de atos inequívocos de posse, como pagamento de tributos, conservação e vigilância do imóvel, reforça a titularidade da posse e afasta a alegação de esbulho por parte do possuidor legítimo. A retirada de placas indicativas e a substituição por nova sinalização sem autorização do possuidor configuram esbulho possessório, justificando a manutenção da posse em favor do prejudicado .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50067502720218080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001471-73.2021.8 .08.0048. APELANTES: ANNA PAULA ALMEIDA E HERBERT BRITO PEREIRA. APELADOS: CRISTIANE BRITO PEREIRA E HERMES JOSÉ PEREIRA . RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO COMPROVADO . PRETENSÃO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. 1. -
O art. 1 .210, do Código Civil, prevê que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. A tutela da posse no caso de esbulho dá-se por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art. 561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
[...]
5. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001471-73.2021.8 .08.0048, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, p. 24/04/2024)

Sob esse prisma, a alegação de que o imóvel do agravante esteja encravado não autoriza, por si só, o uso da força para abrir passagem em terreno alheio.

Caso de fato não haja outro acesso, a questão deve ser resolvida pela via própria, qual seja, a ação de passagem forçada, prevista no art. 1.285 do Código Civil, e não em sede de interdito possessório.

Portanto, a decisão agravada, ao proteger a posse dos agravados, que se apresenta, neste momento processual, como mais provável e legítima, não merece reparo, estando em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.